Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730644-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB - Banco de Brasília S/A Agravado: Carla Aparecida Rufino Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB - Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0731061-57.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB – Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória de ID 238541828, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reconhecendo descumprimento pontual da ordem judicial nos meses de novembro e dezembro de 2023, impondo multa no valor total de R$ 10.000,00 e determinando devolução dos valores descontados indevidamente. Em, suma, sustenta o embargante existência de contradição e omissão na decisão embargada, alegando que os descontos ocorridos nos referidos meses decorriam de operações anteriores de novação e antecipação de recebíveis. Resposta aos embargos ao ID 241173112. Defende que aparentemente a ré passou a cumprir com a ordem judicial somente no mês de maio de 2025. Contudo, no mês de junho de 2025, a ré passou a deixar saldo negativo previamente na conta-corrente relativo a empréstimo que era debitado na conta-salário. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. À guisa de esclarecimentos, ocorre que os documentos juntados aos autos (IDs 240892833 e 240892832) referem-se à antecipação do 13o salário, datados de outubro e novembro de 2022. Portanto, anteriores à sentença, e dissonantes do percentual de desconto de 30% (trinta por cento) em folha de pagamento. Do mesmo modo, a cédula de crédito bancário datada de 2021, juntada ao ID 240892830, também não comprova que a exequente tenha realizado novação do débito após a determinação de limitação. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Noutro giro, quanto aos requerimentos formulados ao ID 241173112: a) Esclareço à parte credora que a liberação dos valores está condicionada a estabilização da decisão de ID 238541828. Ainda. À credora para: i) acostar nos autos cópia do noticiado AGI (agravo de instrumento); À parte executada para: i) se manifestar sobre a alegação de saldo negativo previamente na conta corrente da parte credora referente ao empréstimo, e não na conta-salário, conforme ordem judicial. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74421495), em síntese, que os descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora não ultrapassaram o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta. Sustenta, nesse sentido que, em novembro de 2023, os descontos representaram o coeficiente de 12% (doze por cento) da remuneração líquida, enquanto em dezembro do mesmo ano não foram procedidos descontos. Afirma ter cumprido integralmente os termos da sentença e, por essa razão, conclui que a imposição de multa cominatória revela-se indevida, uma vez que não houve descumprimento da ordem judicial. Acrescenta, ademais, que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessiva e desproporcional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com o afastamento da multa cominatória imposta ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, nos termos da regra prevista no art. 537, §1o, do CPC. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal ainda não foi trazido aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a ocorrência de descumprimento da sentença que limitou os descontos em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (tinta por cento) da remuneração bruta da agravada. Verifica-se que a sentença proferida nos autos do processo de origem, aos 12 de abril de 2024, ao confirmar a tutela antecipada, determinou a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento, nos seguintes termos (Id. 192910999): “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar que o réu limite os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração bruta da autora, abatido apenas os descontos obrigatórios - seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa de R$ 5.000,00 a cada descumprimento”. O aludido ato decisório foi mantido pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 211429677 dos autos aludidos). Posteriormente, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 234503694 dos autos aludidos, o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a finalidade de apurar eventual descumprimento da ordem judicial. Em resposta, a Contadoria informou a ocorrência de descontos superiores ao limite estabelecido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 (Id. 237185629 dos autos aludidos). Após a intimação das partes para se manifestarem a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela devedora, ora recorrente, reconhecendo o descumprimento da sentença apenas nos meses de novembro e dezembro de 2023, tendo em vista que a intimação da instituição financeira somente ocorreu aos 26 de outubro de 2023 (Id. 176488755 dos autos aludidos). A agravante afirma que em novembro de 2023, os descontos representaram o coeficiente de 12% (doze por cento) da remuneração líquida da agravada, enquanto em dezembro do mesmo ano não foram procedidos descontos. Ocorre que os documentos acostados aos autos (Id. 240892832, 240892830 e Id. 240892833) não corroboram as alegações ali articuladas. Com efeito, os argumentos articulados pela recorrente não se afiguram suficientes para infirmar a correção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 4°, do CPC). Desde logo, fica a agravante advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator